Tribunal: STM
Processo: 7000831-04.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000831-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTES: WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, NATANAEL DE SOUSA
PEDROSA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, ANTONIO RESENDE DA SILVA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB: BA38606)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração, por entender que as matérias
nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000831-04.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTES:
ANTONIO RESENDE DA SILVA
JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA
NATANAEL DE SOUSA PEDROSA
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DR. WILLIAN SANTOS DIAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO
ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma
do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria. Na espécie,
não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente na
decisão embargada.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de contradição, omissão ou obscuridade.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento , por unanimidade de votos, em conhecer e em rejeitar os presentes
Embargos de Declaração por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas, e por
não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defesa constituída
em favor dos civis NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, WIRENILTON CAVALCANTE
FERREIRA e ANTONIO RESENDE DA SILVA, com o objetivo de suprir omissões, contradições e
obscuridades apontadas no Acórdão da Apelação (AP) nº 7000054-53.2020.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO
ORAL. ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes, e não
essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar
caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na
hipótese de não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de
julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria
preclusa, quando não aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria.
Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a 'Operação
Carro Pipa', mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um de um caminhão-pipa e a prática de diversas carradas
utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração militar em erro,
e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de extrema gravidade,
considerando que a fraude de entrega de água potável foi perpetrada em localidades do
sertão nordestino, assoladas pela escassez de água. No âmbito do Direito Penal Militar,
não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da Corte.
A elevação desproporcional da pena-base, na primeira fase de dosimetria da pena, deve
ser alvo de revisão por considerar desfavoráveis circunstâncias que também foram
valoradas negativamente na terceira fase da fixação da pena, à luz da vedação
estabelecida pelo critério do ne bis in idem. Assim, impõe-se o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado.
Apelo parcialmente provido, para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade".
A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração dentro do prazo legal (evento 139 da AP).
A Defesa aponta, em suas razões recursais, a contradição entre a fixação da pena aplicada ao acusado
RONALDO ALVES DA SILVA de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (tentativa), ambos do CPM, e, a aplicação das penas aos acusados
NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA e WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA em 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursos no art. 251, caput, do CPM, c/c
o art. 71 do CP,e ANTONIO RESENDE DA SILVA, em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c os arts. 72, inciso I (maior de setenta anos), do
CPM, e 71 do CP. Aduz que todos os acusados foram denunciados pelo mesmo crime, mesmas condições
de tempo e de lugar, e por possuírem idêntica situação quanto às condições de individualização das
penas, e tendo como executor o Sr. RONALDO ALVES.
Narra que o acusado RONALDO ALVES foi o autor intelectual e executor do crime em discussão, e foi a
pessoa que tentou praticar o crime na real situação, devendo os demais acusados serem condenados
apenas como participes.
Dessa forma, continua a Defesa, não há que se falar na aplicação da benesse prevista no art. 30, inciso II,
do CPM, somente em favor do Sr. RONALDO ALVES e deixar de aplicar aos demais réus.
Alega que a sentença de primeiro grau e o Acordão embargado omitiram da apreciação dos seguintes
requisitos, que deveriam ser tomados como favoráveis aos recorrentes: conduta social, personalidade,
circunstâncias, comportamento da vítima, motivos do crime e consequências do crime.
Assim, requer o redimensionamento das penas aplicadas aos embargantes, para o crime tentado,
conforme o disposto no art. 30, inciso II, do CPM, ou, subsidiariamente, sejam redimensionadas as penas
bases aplicadas para o mínimo legal, restando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e, com isso,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
realizar a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Por derradeiro, a Defesa requer o prequestionamento da matéria debatida no presente recurso.
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM. Oficiou o ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida por meio do Parecer acostado ao evento 9, tendo
opinado:
"(...) De início, convém grifar que não há o mínimo cabimento para a irresignação
defensiva.
A toda evidência, a Defesa não logrou êxito em delimitar as supostas lacunas, dúvidas e
omissões do Aresto hostilizado.
Trata-se, como visto, de mero emprego de meios protelatórios, posto que o pedido
formulado não encontra guarida na legislação processual penal castrense.
De uma análise perfunctória - entretanto suficiente - dos autos, infere-se que o feito se
assentou, precisamente, no estrito cumprimento do procedimento legal.
Salta aos olhos, também, a contumácia da defesa constituída ao encampar teses sem
guarida no ordenamento jurídico, revolvendo provas e fatos já analisados em 1º e 2º
graus e de temas já amplamente discutidos.
Inexiste, assim, inovação fática e jurídica, não havendo mais pontos omissos, obscuros e
contraditórios a serem enfrentados, tratando-se apenas de repetição do que já foi
ventilado.
(...) é forçoso concluir que os Embargantes obtiveram a devida prestação jurisdicional.
Sem qualquer violação ao procedural due process of law, preceito este consagrado na
Carta Maior, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Posto isso, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela rejeição
dos Aclaratórios, uma vez que não remanesce qualquer dúvida, obscuridade,
omissão ou contradição, com o fito de manter o Aresto hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos". (Grifo nosso.)
É o relatório.

VOTO
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa constituída,
com pedido de efeitos modificativos, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos declaratórios integra o
julgado e constitui meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional por configurar a última
fronteira processual para aplainar possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional.
Logo, razoável se faz seu conhecimento, mesmo que seja unicamente para prequestionar matéria
para fins de recurso constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atine-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Desde cedo, antecipo que não vislumbro contradição ou omissão a ser sanada no decisum
atacado, porquanto discorri com a profundidade necessária sobre todas as vertentes de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
irresignação defensiva contida nas razões de Apelação.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se destinam a modificar a
essência do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
Em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
A Defesa aponta, em suas razões recursais, a contradição entre a fixação da pena aplicada ao
acusado RONALDO ALVES DA SILVA de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II (tentativa), ambos do CPM, e, a aplicação das
penas aos acusados NATANAEL DE SOUZA PEDROSA, JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA e WIRENILTON
CAVALCANTE FERREIRA em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como
incursos no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, e ANTONIO RESENDE DA SILVA, em 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c
os arts. 72, inciso I (maior de setenta anos), do CPM, e 71 do CP. Aduz que todos os acusados foram
denunciados pelo mesmo crime, mesmas condições de tempo e lugar, e por possuírem idêntica
situação quanto às condições de individualização das penas, e tendo como executor o Sr. RONALDO
ALVES.
Assim, requer o redimensionamento das penas aplicadas aos embargantes, para o crime tentado,
conforme o disposto no art. 30, inciso II, do CPM, ou, subsidiariamente, sejam redimensionadas as
penas bases aplicadas para o mínimo legal, restando a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão
e, com isso, realizar a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Entretanto, melhor sorte não assiste ao Embargante. Vejamos.
Todos os pontos narrados como contraditórios pelo Embargante foram pontualmente analisados por
este Relator no acórdão vergastado, principalmente sobre a individualização da pena.
Assim, volto a repetir os argumentos lançados na Apelação nº 7000054-53.2020.7.00.0000, de
minha relatoria, que geraram a discrepância entre as penas aplicadas aos então apelantes, agora
embargantes, inclusive com os redimensionamentos delas.
Extraiu-se dos autos da Apelação que o acusado RONALDO ALVES DA SILVA foi preso em flagrante,
no dia 15 agosto de 2018, pela polícia Militar do Estado da Bahia, quando conduzia o veículo
Mercedes Benz, modelo 1318, de cor branca, placa DJB-2529, no município de Campo Alegre de
Lourdes-BA, indo para o município de Campo de Buriti/PI, e, ao ser revistado pelo Cabo PM VIANA,
este encontrou dentro do veículo 10 (dez) aparelhos tipo Módulo de Embarvação de Monitoramento
(MEM).
O Relatório de Auditoria Especial levantou informações acerca da similaridade dos registros dos
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) dos 10 (dez) pipeiros Acusados. Segundo esse
Relatório, a similaridade consiste na evidência demonstrada pelo MEM, quando é registrado o
mesmo itinerário, no mesmo horário e no mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou
semelhante (evento 139 do IPM - arq. 5).
O mesmo Relatório explanou todas as similaridades registradas do período de janeiro a
agosto de 2018.
Assim a dosimetria da pena dos envolvidos:
Em relação ao Sr. RONALDO ALVES DA SILVA, conforme narrou os autos da Apelação
embargada, ele foi preso em flagrante transportando, no caminhão pipa que conduzia, 10 (dez)
Módulos de Embarcação de Monitoramento (MEM). Sua prisão ocorreu antes que o fato
criminoso tivesse se consumado no dia 15 de agosto de 2018, assim o que se verifica é a
ocorrência do estelionato na modalidade tentada, a teor do art. 30, inciso II, do CPM.
Também se verificou que não ocorreu a aplicação da teoria da continuidade delitiva ao ora
embargante, afinal, embora sua conduta possa se enquadrar na prática de vários crimes, todos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
ocorreram em um único momento, no mesmo dia, em uma única ação, que acarretaram sua prisão
em flagrante.
É necessário notar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado, ao prolatar a
sentença condenatória, considerou, para fins de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e
o meio empregado (modo de execução), atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art.
69 do CPM), bem como as 3 (três) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva, considerando que foram 10 (dez) adulterações.
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da
pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, as três vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade delitiva não
podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que essa circunstância foi
afastada, neste caso, como dito anteriormente.
Além do mais, reconheceu-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restou o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis. Logo,
deve ser fixada a pena-base para ele em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar.
Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição de pena, prevista no art. 30, parágrafo único, do
CPM, pela tentativa, que, em face da proximidade da consumação do crime, é reduzida em 1/3 (um
terço). Então, a pena definitiva foi fixada no patamar de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
Mantendo a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º,
alínea "c" e § 2º, alínea "c", do CP comum, aplicado subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea
"a", do CPPM, com
a detração dos 40 (quarenta) dias em que esteve preso, com o direito de recorrer em liberdade.
Com a alteração da dosimetria da pena, o sentenciado fez jus ao benefício da suspensão condicional
da pena (sursis), de acordo com o art. 84 do CPM, a qual foi fixada em 2 (dois) anos, nas condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando-se o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM.
Já em relação ao embargante Sr. ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, conforme narrou a
Apelação embargada, na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado, na sentença,
considerou, para fins de exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado
(modo de execução), atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu, na primeira fase da dosimetria, que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
é réu primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo
e o meio empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem
como as 14 vezes que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva
(foram 21) (...)".
Dessa forma, verifico que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da
pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 14 (quatorze) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante, contudo o ora embargante nasceu em 12 de
junho de 1948, portanto, maior de 70 (setenta) anos no momento da prática delitiva. Assim, com
fundamento no art. 72, inciso I, do CPM, faz jus à redução da pena no patamar de 1/3 (um terço),
fixando-se a pena-intermediária em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (21 viagens em situação de SIMILARIDADE),
nos termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de
modo de execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3
(dois terços), como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva
ao patamar de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime
inicial aberto.
Foi concedido ao Embargante o direito de recorrer em liberdade e negado o direito à suspensão
condicional da pena por não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Em relação ao embargante JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA, é necessário notar que, na primeira fase
da dosimetria da pena, o douto Magistrado, na sentença, considerou, para fins de exasperação da
pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução), atrelados ao alto grau
de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu na primeira fase da dosimetria que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
é réu primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo
e o meio empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem
como as 19 vezes que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva
(foram 26) (...)".
Dessa forma, verificou-se que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da
pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 19 (dezenove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restam o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, foi fixada a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não houve circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária
permanece no mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (26 viagens em situação de SIMILARIDADE),
nos termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de
modo de execução das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3
(dois terços), como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva
ao patamar de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b",
do CP, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Foi concedido ao Embargante o direito de recorrer em liberdade e negado o direito à suspensão
condicional da pena por não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
Em relação ao embargante Sr. NATANAEL DE SOUSA PEDROSA, é necessário notar que, na
primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado, na sentença, considerou, para fins de
exasperação da pena-base, a intensidade do dolo e o meio empregado (modo de execução),
atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o magistrado estabeleceu, na primeira fase da dosimetria, que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
é réu primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo
e o meio empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem
como as 39 vezes que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva
(foram 46) (...)".
Dessa forma, verificou-se que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da
pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 39 (trinta e nove) vezes que excederam o máximo para a aplicação da continuidade
delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que esse fato será
avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne bis in idem.
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restaram o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixou-se a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não houve circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária
permaneceu no mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (46 viagens em situação de SIMILARIDADE),
nos termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de
modo de execução das reiteradas infrações penais, aplicou-se a majorante no grau máximo, em 2/3
(dois terços), como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva
ao patamar de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b",
do CP, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Foi concedido ao Embargante o direito de recorrer em liberdade e negado o direito à suspensão
condicional da pena por não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Em relação ao embargante Sr. WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, é necessário notar que,
na primeira fase da dosimetria da pena, o douto Magistrado, na sentença meio empregado (modo
de execução), atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta (art. 69 do CPM).
De acordo com a sentença, o douto magistrado estabeleceu, na primeira fase da dosimetria, que:
"Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
é réu primário com bons antecedentes. Pesa em seu desfavor a intensidade do dolo
e o meio empregado, atrelados ao alto grau de reprovabilidade da conduta, bem
como as 57 vezes que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva
(foram 64) (...)".
Dessa forma, verificou-se que tais características expostas pela sentença justificam a agravação da
pena-base acima do mínimo legal.
Entretanto, as 57 (cinquenta e sete) vezes que excederam o máximo para a aplicação da
continuidade delitiva não podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, uma vez que
esse fato será avaliado somente na terceira fase de dosimetria, a fim de evitar a incidência do ne
bis in idem.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
Além do mais, reconhece-se a primariedade do acusado e os seus bons antecedentes. Após as
compensações, restaram o reconhecimento de somente 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis.
Assim, fixou-se a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Na segunda fase, não houve circunstância agravante ou atenuante. A pena-intermediária
permanece no mesmo patamar.
Na terceira fase, considerando a continuidade delitiva (64 viagens em situação de SIMILARIDADE),
nos termos do art. 71 do CP, por ser mais favorável, à luz da similitude de tempo, de lugar e de
modo de execução das reiteradas infrações penais, aplicou-se a majorante no grau máximo, em 2/3
(dois terços), como estipula a reiterada jurisprudência desta Corte, passando a pena definitiva
ao patamar de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b",
do CP, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Foi concedido ao Embargante o direito de recorrer em liberdade e negado o direito à suspensão
condicional da pena por não preencher os requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.
Como se vê, o acervo probatório foi devidamente debatido pelo Plenário deste Superior Tribunal
Militar, no acórdão vergastado, que, por unanimidade, reformou a sentença e redimensionou as
penas dos Embargantes.
Nesse sentido, cito a manifestação do douto Procurador, em seu parecer (evento 9):
"(...) A rigor, todos os aspectos levantados pelos embargantes neste recurso já foram pontualmente
apreciados pelo v. acórdão com fulcro no vasto acervo probatório constante dos autos, não
havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
O que, na verdade, os embargantes indicam como 'omissão' e 'contradição' são meramente os
mesmos argumentos expendidos por ele em seu apelo, os quais foram, intercale-se, por
fundamental, analisados exaustivamente no acórdão embargado, como visto (...)".
Assim, não cabe a aplicação do art. 30, inciso II, do COM, a todos os embargantes, pois, como se vê
acima, a individualização das penas foi clara e especifica para cada um deles.
Quanto à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, que a Defesa
requer, a jurisprudência do STM é pacífica no sentido da impossibilidade de tal conversão, em
função da legislação penal militar não contemplar tal instituto, e, em razão da especialidade e da
autonomia do Direito Penal Militar, como se verifica nos seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA. (...) SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. (...) A ausência de previsão no CPM, aliada à especialidade dos
valores tutelados pela norma penal militar, impede a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos. (...) Decisão unânime." (STM - Apelação nº 0000198-
53.2015.7.12.0012, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em 16/4/2018.);
(Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. (...) CONVERSÃO DA PENA DE PRISÃO PARA PENA
RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE 'SURSIS'.
IMPOSSIBILIDADE. (...) Impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em
pena restritiva de direitos, em função da ausência de previsão legal. (...) Precedentes do
STF e do STM. Apelo não provido. Decisão Unânime." (STM - Apelação nº 0000124-
20.2015.7.11.0111, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Publicação em 27/9/2016). (Grifos nossos.)
Conforme se extrai dos citados precedentes, o Código Penal Militar possui disposição específica
acerca da matéria, não sendo possível, portanto, a aplicação analógica da legislação penal comum.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/02/2022 20:53:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d4bf4fd
No mais, se caso houvesse obscuridade ou contradição sobre ponto específico apontado pela
defesa, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada. Nesse sentido é a
lição de Nucci:
"(...) não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento levantado
pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos
eles". [1]
Nesse sentido, a Suprema Corte referenda o entendimento de que o órgão julgador não está
obrigado a rebater ponto por ponto os argumentos suscitados pelo requerente, verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no
recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos permite,
com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal, a sua rejeição.
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão.
IV - Embargos declaratórios rejeitados." (Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Instrumento nº 681331, Rel.
Min. Ricardo Lewandowki, Primeira Turma, julg. 28/8/2010.) (Destacamos.)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão,
obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de declaração.
Se a preocupação maior do Embargante era prequestionar a matéria, para fins de interposição de
recurso constitucional, deve ter como alcançada tal pretensão, uma vez que basta agitar o tema em
sede de declaratórios para ver atendida a exigência do prequestionamento, conforme já tem
assentado a Suprema Corte (RE nº 273.791/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - julg. 15/8/2000 -
Primeira Turma e Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração por entender que as
matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas, e por não vislumbrar omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. 2ª
Ed. Rio de Janeiro, Forense. 2014, p. 570.